Tribunal: TJDFT
Processo: 0707286-98.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO PÓS TRANSPLANTE DE CÉLULAS TRONCO HEMATOPOIÉTICAS APARENTADO HAPLOIDÊNTICO. TRATAMENTO PÓS-CIRÚRGICO NÃO INCLUSO NO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CICLOSPORINA. POSSIBILIDADE. RECOMENDAÇÃO MÉDICA. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.
1. O direito à saúde, previsto no art. 196 da Constituição Federal de 1988, é direito de todos a ser garantido pelo Estado.
2. É dever do Estado arcar com o ônus do fornecimento de medicamentos a paciente portador de doença grave e sem recursos financeiros para adquiri-los, nos termos do art. 196 da Constituição Federal e do art. 207, inciso XXIV, da Lei Orgânica do Distrito Federal.
3. Remessa necessária conhecida e não provida.